Tribunal: TCU
Processo: 006.428/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de Auditoria de Conformidade para verificar a aplicação de recursos da saúde transferidos a municípios do estado do Amazonas por meio de Emendas do Relator-Geral no exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade para verificar a aplicação de recursos de saúde transferidos a municípios do estado do Amazonas por meio de Emendas do Relator-Geral (RP9), com indicação de "usuários externos" (não parlamentares), no exercício de 2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Saúde que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, implemente aperfeiçoamento da Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, no sentido de que as contas bancárias de destino das transferências permitidas pelo art. 3o-A, § 2o, inciso I, alínea "a", sejam exclusivas para pagamento de profissionais da área de saúde e que sejam mantidas em instituição financeira oficial federal, em atenção à Lei Complementar 141/2012, art. 13, § 2o e ao Decreto 7.507/2011, art. 2o, caput e § 1o; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que promova estudos voltados ao aperfeiçoamento das Instruções Normativas 65/2021, 58/2022 e 73/2022, com vistas a incluir a previsão de sua aplicação aos órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União decorrentes das transferências para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 9.3. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 029.553/2022-9 , encaminhando-a ao Congresso Nacional, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.5. apensar os autos ao processo de monitoramento que vier a ser autuado para acompanhamento desta deliberação.